Tribunal: TJMT
Processo: 1007846-93.2022.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007846-93.2022.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SUELI MARIA DE CARVALHO - CPF: 790.659.611-00 (AGRAVANTE), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATORIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESPROVIMENTO MONOCRÁTICO DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO CONTRA SENTENÇA – SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO Á FALTA DE EMENDA À INICIAL – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO. Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo interno deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por SUELI MARIA DE CARVALHO
contra a decisão monocrática que, por admitir que “
a r. sentença apelada está em fina sintonia com a jurisprudência consolidada desta eg. Corte de Justiça
”, sendo, portanto, aplicáveis
os arts. 1.019, “
caput
”, e 932, IV, “
a
”, ambos do CPC, desproveu o Recurso de Apelação Cível interposto pela agravante, mantendo intocada a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de
“Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade Contratual c/c Devolução em Dobro e Indenização por Danos Morais”
(Proc. no 1007846-93.2022.8.11.0003), ajuizada pela agravante contra BANCO BMG S.A, julgou extinto o feito sem o julgamento do mérito, nos termos do art. 485, I c/c art. 330, I ambos do CPC (cf. Id. n. 158468158)

A agravante defende que é reconhecida que a exigência de juntada de contrato bancário pelo consumidor, caracteriza violação ao exercício do direito de ação e, ainda, que a exigência de pedido administrativo, contraria a legislação (CDC, art. 6o, inciso VIII)

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que seja anulada a sentença e determinado o retorno dos autos para o seu regular processamento (cf. Id. n. 161435669)

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do Agravo Interno (cf. Id. no 164453663).

É breve o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O §1o do art. 1.021 do CPC/2015 estabelece que, na “
petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
”.

A r. decisão agravada manteve
a sentença que extingui o feito, sem o julgamento do mérito
sob os seguintes fundamentos:

A r. sentença extinguiu o feito sem julgamento do mérito sob os seguintes fundamentos:

Verifica-se que, intimada a emendar a inicial, a parte autora não procedeu às retificações necessárias, deixando de se ater ao comando exarado.

É o suficiente a relatar

Fundamento e DECIDO

O art. 321[1] do NCPC determina a emenda da petição inicial quando esta não preencher os requisitos exigidos nos arts. 319 e 320.

De proêmio, colhe-se dos autos que a contratação de empréstimos consignados não é prática desconhecida da parte autora, não sendo crível seu completo e absoluto desconhecimento em relação às relações firmadas com as mais variadas instituições financeiras, como quer fazer crer.

Por oportuno:

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUTORA QUE USOU O CARTÃO POR VÁRIOS MESES, EFETUANDO VÁRIAS COMPRAS, O QUE CONTRADIZ SUA AFIRMAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DO PRODUTO. REQUERENTE QUE EXIBE HISTÓRICO DE FREQUENTE TOMADORA DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS, NÃO SE TRATANDO DE INICIANTE NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DESSA NATUREZA. ABUSIVIDADE NÃO VISLUMBRADA NESSE CASO CONCRETO. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - AC: 10007547120188260493 SP 1000754-71.2018.8.26.0493, Relator: Alberto Gosson, Data de Julgamento: 28/05/2019, 22a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/05/2019). (Destacamos).

(...)

A propósito, calha trazer à baila o seguinte excerto:

“É notório e de conhecimento de qualquer consumidor que não tenha suas faculdades intelectivas comprometidas que o empréstimo consignado leva ao imediato recebimento de uma verba, usualmente em conta bancária, com débitos de parcelas fixas no contracheque do mutuário.

[...]

Note-se que o extrato de empréstimos consignados de fls. 13/14 traz, além do contrato de cartão, mais cinco contratos de mútuo, e que a inclusão do cartão em folha de benefício se deu em 03/02/2017, mas a demanda foi ajuizada apenas em 11/06/2018, um ano e quatro meses após a contratação.”

Fato é que, devidamente intimada a dar um mínimo de substrato probatório ao alegado, assim não o fez, limitando-se, mais uma vez, a sustentar total insciência quando ao(s) contrato(s) em discussão

Em que pese a não obrigatoriedade de juntada de contrato, deixou de demonstrar eventual negativa do(a) requerido(a) em fornecê-lo extrajudicialmente e/ou de prestar os devidos esclarecimentos quanto ao ocorrido, não se podendo, com lastro apenas e tão somente no discorrido, presumir pela absoluta ausência de conhecimento quanto ao narrado, e/ou mesmo qualquer ilicitude/ilegalidade por parte da instituição demandada.

Indene de dúvidas que o petitório inaugural, tal como exposto e consubstanciado, dificulta não só a devida apreciação meritória, mas o regular estabelecimento dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Registre-se o salutar entendimento, a calhar:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE EXTRATO BANCÁRIO NÃO ATENDIDA – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL –RECURSO DESPROVIDO. 1. Incumbe à autora trazer, com a petição inicial, elementos mínimos que permitam o regular desenvolvimento da demanda. 2. Caso em que a autora deixando de juntar aos autos o extrato bancário determinado pelo julgador, imprescindível à verificação da existência de indícios do direito alegado, o que torna de rigor a manutenção da sentença que reconheceu a ausência de interesse processual, extinguindo o feito sem exame do mérito. (TJMS - AC: 08007105120198120053 MS 0800710-51.2019.8.12.0053, Relator: Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 27/09/2020, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 30/09/2020). (Destacamos).

A propósito, segue trecho:

“[...] o documento cuja juntada foi determinada é simples de ser conseguido pela parte, eis que se trata de um único extrato bancário do mês da suposta contratação inexistente, o que evidencia tratar-se de mais uma ação na qual a autora, sem qualquer esforço, poderia ter evitado o ajuizamento ou instruído adequadamente sua exordial. Deveras, não se pode negar que restou oportunizada a juntada de documentos indispensáveis, em atenção ao que estabelece a norma processualista.”

Outrossim

APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – EMENDA PARA JUNTADA DE EXTRATO BANCÁRIO – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – INDEFERIMENTO DA INICIAL POR INÉPCIA – RECURSO NÃO PROVIDO. O interesse processual consiste na presença do binômio necessidade/adequação e deve ser demonstrado na inicial, sob pena de indeferimento. (TJ-MS - AC: 08006542020198120020 MS 0800654-20.2019.8.12.0020, Relator: Des. Julizar Barbosa Trindade, Data de Julgamento: 15/06/2020, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 17/06/2020). (Destacamos).

(...)

Por derradeiro, deste Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – INDEFERIMENTO DA INICIAL –ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, C/C ART. 330, IV E ART. 485, I, DO CPC/15 – AUSÊNCIA DE DOCUMENTO IMPRESCINDÍVEL PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL - INÉRCIA DA PARTE AUTORA – INDÍCIOS DA CHAMADA “DEMANDA PREDATÓRIA” - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Ainda que oportunizada a emenda da inicial para a juntada de documento imprescindível à propositura da demanda, a parte autora permanece inerte, há que ser mantida a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c art. 330, IV e art. 485, I, todos do CPC/15. Muito mais ainda quando presentes indícios da denominada “demanda predatória” sintetizada pela mera busca de condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência, abarrotando diariamente o Poder Judiciário com repetidas e inúmeras ações idênticas, circunstância evidenciada à hipótese. Isto porque, o patrono constituído nos presentes autos distribuiu na Comarca de Paranatinga/MT, no mês de março/2021 um total de 15 (quinze) ações distintas em nome do autor para demandar contra apenas 02 instituições financeiras, sem que promova uma instrução mínima da peça inicial.- (TJ-MT 10008473520218110044 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 30/06/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/07/2021). (Destacamos).

Com efeito, o parágrafo único do artigo 321 do NCPC, prevê que “Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.”

Outrossim, a teor do art. 485, I, e do art. 330, I, §1o, ambos do NCPC, a petição inicial será indeferida quando inepta.

Ante o exposto, com lastro nos ditames legais que regem a espécie e no sólido entendimento jurisprudencial colacionado, INDEFIRO a petição inicial e JULGO EXTINTO o presente feito SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, I c/c artigos 330, I, ambos do NCPC.

A ação presente ação foi ajuizada em março/2023, e, ab initio, o douto julgador determinou que a parte autora/apelante realizasse a emenda à peça exordial, no prazo de 15 dias, instruindo os autos com “cópia do contrato celebrado, ao passo que não nega a contratação, apenas se insurge quanto à modalidade; [ii] comprovando que ao menos postulou junto estabelecimento bancário esclarecimentos acerca do(s) contrato(s) debatido(s), vez que as alegações iniciais não indicam lesão à direito e/ou a presença do binômio enfocado” (cf. Id. no 150726672).

Diante da intimação supramencionada, o causídico da parte autora/apelante apenas requereu a dilação do prazo por mais 30 dias úteis para a juntada da documentação solicitada (cf. Id. no 150726674).

Sobreveio, então, a sentença de extinção do processo à falta de emenda à inicial (cf. Id. no 150726676).

A petição inicial inaugura o processo, e é por meio dela que o Poder Judiciário é provocado, consoante expressa disposição contida no art. 2o do CPC/2015, sendo assim, para que o feito tenha o seu regular processamento/andamento, cumpre à parte autora atender às exigências estabelecidas pelos artigos 319 e 320, ambos do CPC/2015:

“Art. 319. A petição inicial indicará:

I - o juízo a que é dirigida;

II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu;

III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido;

IV - o pedido com as suas especificações;

V - o valor da causa;

VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;

VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação.

§ 1o. Caso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção.

§ 2o. A petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de informações a que se refere o inciso II, for possível a citação do réu.

§ 3o. A petição inicial não será indeferida pelo não atendimento ao disposto no inciso II deste artigo se a obtenção de tais informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à justiça”.

“Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação”.

O art. 77, V, do CPC/2015, na mesma linha, estabelece que constitui dever das partes, “declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva”.

A teor dos dispositivos de lei supracitados, extrai-se que, percebendo defeito na inicial, o juiz determinará a intimação da parte para sanar o vício; não procedida a emenda no prazo estipulado, ensejará o indeferimento da petição inicial.

No caso, a apelante não cumpriu o comando judicial, tampouco apresentou recurso cabível em face do despacho que determinou a emenda, sendo irretocável o procedimento adotado pelo magistrado singular ao indeferir a inicial ante a falta de cumprimento da ordem no prazo determinado, afinal, os prazos logicamente existem para serem cumpridos e, conforme brocardo latino, dormientibus non sucuriti ius (o direito não socorre aos que dormem), diante da desídia da parte autora/apelante em apresentar com a petição inicial todas as informações e documentos necessários, correta a sentença que decretou sua extinção.

A propósito, este é o posicionamento de todas as Câmaras Cíveis de Direito Privado desta eg. Corte Julgadora:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EMENDA A INICIAL– INTIMAÇÃO – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INCICIAL – NÃO ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO DE EMENDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O juiz determinará ao autor que emenda ou complemente a inicial, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado, quando verificar que a petição inicial não preenche os requisitos previstos ou que apresente defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, inteligência do art. 284 do Código de Processo Civil. (TJMT – 1a Câmara de Direito Privado – RAC 96813/2017 – Rel. Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS – j. 31/10/2017, Publicado no DJE 08/11/2017).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EMENDA A INICIAL - FALHA NÃO SUPRIDA - INDEFERIMENTO DA INICIAL - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 1- O descumprimento de determinação de emenda da inicial autoriza o indeferimento da referida peça e a extinção do processo, nos termos do art. 284, parágrafo único do CPC. 2- Entendimento já pacificado, que para extinção do feito sem resolução de mérito, decorrente do indeferimento da inicial, com amparo no artigo 267, I e 284 do CPC, depois de desatendida a determinação do juiz para emenda, mostra-se desnecessária a intimação pessoal da parte. (TJMT – 2a Câmara de Direito Privado – RAC 58503/2016 – Rel. Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO – j. 01/06/2016, Publicado no DJE 06/06/2016).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO - TÍTULO INÁBIL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – NECESSIDADE DE DEMONSTRATIVO DA EXISTÊNCIA E DA EVOLUÇÃO DO DÉBITO – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – DESCUMPRIMENTO – INDEFERIMENTO DA EXORDIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O contrato de cartão de crédito, quando desacompanhado dos respectivos extratos detalhados das faturas inadimplidas, não constitui documento hábil ao ajuizamento de ação monitória, diante da ausência de comprovação da realização dos débitos pelo titular do cartão. O descumprimento da ordem de emenda da petição inicial autoriza a extinção do feito, sem resolução do mérito, com fulcro no parágrafo único do artigo 321 do CPC. (TJMT – 3a Câmara de Direito Privado – RAC 108319/2017 – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS – j. 25/10/2017, Publicado no DJE 07/11/2017).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL - NÃO CUMPRIMENTO - EXTINÇÃO POR INDEFERIMENTO DA EXORDIAL – (...). O descumprimento, pela parte autora, de determinação judicial para a emenda da inicial impõe o indeferimento da petição, com a extinção do processo sem a resolução do mérito. (TJMT – 4a Câmara de Direito Privado – RAC 0017891-56.2018.8.11.0055 – Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 05/06/2019, Publicado no DJE 07/06/2019)

Trago, ainda, o entendimento do eg. STJ:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. ARTS. 458, II, E 535, II, DO CPC. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SINDICATO. AÇÃO DE COBRANÇA. ROL DE SERVIDORES SUBSTITUÍDOS E PERÍODO DA COBRANÇA PASSÍVEIS DE DELIMITAÇÃO. EMENDA À INICIAL DETERMINADA PELO JUIZ A QUO. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Tendo o Tribunal de origem se pronunciado de forma clara e precisa sobre as questões postas nos autos, assentando-se em fundamentos suficientes para embasar a decisão, não há falar em afronta aos arts. 458, II, e 535, II, do CPC, não se devendo confundir "fundamentação sucinta com ausência de fundamentação" (REsp 763.983/RJ, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJ 28/11/05). 2. A extinção do feito sem a resolução do mérito, por inépcia da petição inicial, mostrou-se correta, uma vez que (i) indevida a formulação de pedido genérico diante da possibilidade de individualização dos servidores substituídos e do período de cobrança; e (ii) foi descumprida a ordem proferida pelo Juiz de Primeira Instância que determinou a emenda da inicial para que fossem apresentados os valores individualizados pretendidos por cada servidor substituído. 3. Agravo regimental não provido. (STJ – 1a Turma – AgRg no AREsp 50.879/AP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA – j.06/08/2013, DJe 14/08/2013) (grifei).

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO. INÉPCIA DA INICIAL. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DOS ELEMENTOS MÍNIMOS PARA A IDENTIFICAÇÃO, INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DA CAUSA. (...). O descumprimento, pela parte autora, de determinação judicial para a emenda da inicial impõe o indeferimento da petição, com a extinção do processo sem a resolução do mérito. Inteligência da regra do art. 284, parágrafo único, do CPC. (...). (STJ – 4a Turma – AgRg no REsp 1181273/PB, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA – j. 08/05/2014, DJe 29/05/2014) (destaquei).

Portanto, determinada a intimação da parte autora/apelante para sanar vício apontado na inicial e não atendendo o interessado o que fora determinado judicialmente no prazo estipulado, o indeferimento da inicial é medida que se impõe.

Diante do exposto, com fundamento no art. 932, IV, “b”, do CPC nego provimento ao recurso, mantendo inalterada a r. sentença apelada.

Custas pela autora/apelante, observada a regra do art. 98, §3o, do CPC.

Considerando que, nas razões do agravo interno, há simples repetição da tese de
os autos foram instruídos com os documentos necessários à propositura da ação, já
refutada, e, como o

eg. STJ

já decidiu sobre a possibilidade de reprodução dos mesmos fundamentos da decisão objeto do Agravo Interno se, nesse recurso, há dedução das mesmas teses já repelidas pela decisão agravada, apenas submeto os fundamentos decisórios ao crivo do órgão colegiado competente.

A propósito:

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) 1. "Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1o, IV, do mesmo diploma.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática
" (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 20/08/2019.) 2. No mais, a insurgência, nos termos em que foi deduzida pela Embargante, não disfarça o intento de rediscutir questão já examinada e decidida, desiderato que não se coaduna com a estreita via integrativa dos embargos de declaração” (STJ – Corte Especial – EDcl no AgInt nos EAREsp 996.192/SP – Rel. Ministra LAURITA VAZ – j. 26/11/2019, DJe 10/12/2019 – grifei e
destaquei
).

Em que pese as razões recursais, nota-se que a interposição do presente agravo tem intuito único de rediscutir os fatos e os fundamentos, nada de novo foi trazido pela agravante em suas razões recursais, merecendo registro o fato de que a decisão recorrida analisou as peculiaridades do caso concreto, concluindo pelo desprovimento do recurso justamente porque, “d
iante da intimação supramencionada (para emenda da inicial), o causídico da parte autora/apelante apenas requereu a dilação do prazo por mais 30 dias úteis para a juntada da documentação solicitada (cf. Id. no 150726674)”,
mas findo o prazo nada manifestou ou apresentou aos autos.

Posto isso, mantenho a decisão recorrida, e nego provimento ao agravo regimental.

É como voto.

Intime-se e, cumpridas as providências de praxe, arquive-se.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2023